Tribunal: STJ
Processo: 5061167-55.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188661 - RJ(2024/0476896-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADO
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
ALÍNEA
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 105, INCISO III,
A
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, INCISO II, E 489, § 1o,
INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AO
o DA
ART. 1
E AO
DA
DEFICIÊNCIA
LEI N. 12.016/2009
ART. 64
LEI N. 9.532/1997.
NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO (VEDAÇÃO À
DUPLA GARANTIA). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL
MANTIDA.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial por dois
óbices: (i) deficiência de fundamentação quanto às alegadas violações dos
arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do
o da
ante a ausência de especificação dos pontos de
art. 1
Lei n. 12.016/2009,
omissão, contradição, obscuridade ou erro material e da relevância de sua
análise (
(fls. 1113-1115; fundamentos recursais à fl.
Súmula n. 284/STF)
1.028); e (ii) incidência da
porque não abrangido, nas
Súmula n. 283/STF,
razões do recurso especial, fundamento autônomo suficiente do acórdão
recorrido (vedação de dupla garantia) (fls. 1114-1115).
2. O acórdão de origem que cancelou o arrolamento de bens assentou
dois fundamentos autônomos e suficientes: (a) a dívida, excluído o montante
garantido por depósito judicial, é inferior a 30% (trinta por cento) do
patrimônio conhecido (art. 64 da
(fl. 938); e (b) o depósito
Lei n. 9.532/1997)
judicial não pode ser considerado no cálculo para arrolamento, sob pena de
autorizar dupla garantia (fl. 936).
3. O agravo interno sustenta que o recurso especial teria combatido a
tese da “dupla garantia” e que créditos com exigibilidade suspensa, inclusive
por depósito judicial, devem ser computados para fins de arrolamento (art. 64
da
(fls.
). Contudo, permanece hígida a
Lei n. 9.532/1997)
1120/1122
conclusão da decisão monocrática de que não houve impugnação específica,
no apelo nobre, do fundamento autônomo relativo à vedação de dupla
garantia, incidindo a

Súmula n. 283/STF.
4. Mantém-se, igualmente, o óbice da
por
Súmula n. 284/STF,
deficiência na fundamentação das teses de violação dos arts. 1.022, inciso II,
e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e ao
o da
art. 1
(fls. 1114-1115).
Lei n. 12.016/2009
Documento eletrônico VDA54716729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d9efcd3-4c82-4121-844f-a51980f0e632

5. Agravo interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d9efcd3-4c82-4121-844f-a51980f0e632

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188661 - RJ(2024/0476896-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADO
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
ALÍNEA
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 105, INCISO III,
A
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, INCISO II, E 489, § 1o,
INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AO
o DA
ART. 1
E AO
DA
DEFICIÊNCIA
LEI N. 12.016/2009
ART. 64
LEI N. 9.532/1997.
NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO (VEDAÇÃO À
DUPLA GARANTIA). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL
MANTIDA.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial por dois
óbices: (i) deficiência de fundamentação quanto às alegadas violações dos
arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do
o da
ante a ausência de especificação dos pontos de
art. 1
Lei n. 12.016/2009,
omissão, contradição, obscuridade ou erro material e da relevância de sua
análise (
(fls. 1113-1115; fundamentos recursais à fl.
Súmula n. 284/STF)
1.028); e (ii) incidência da
porque não abrangido, nas
Súmula n. 283/STF,
razões do recurso especial, fundamento autônomo suficiente do acórdão
recorrido (vedação de dupla garantia) (fls. 1114-1115).
2. O acórdão de origem que cancelou o arrolamento de bens assentou
dois fundamentos autônomos e suficientes: (a) a dívida, excluído o montante
garantido por depósito judicial, é inferior a 30% (trinta por cento) do
patrimônio conhecido (art. 64 da
(fl. 938); e (b) o depósito
Lei n. 9.532/1997)
judicial não pode ser considerado no cálculo para arrolamento, sob pena de
autorizar dupla garantia (fl. 936).
3. O agravo interno sustenta que o recurso especial teria combatido a
tese da “dupla garantia” e que créditos com exigibilidade suspensa, inclusive
por depósito judicial, devem ser computados para fins de arrolamento (art. 64
da
(fls.
). Contudo, permanece hígida a
Lei n. 9.532/1997)
1120/1122
conclusão da decisão monocrática de que não houve impugnação específica,
no apelo nobre, do fundamento autônomo relativo à vedação de dupla
garantia, incidindo a

Súmula n. 283/STF.
4. Mantém-se, igualmente, o óbice da
por
Súmula n. 284/STF,
deficiência na fundamentação das teses de violação dos arts. 1.022, inciso II,
e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e ao
o da
art. 1
(fls. 1114-1115).
Lei n. 12.016/2009
Documento eletrônico VDA54228395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: f6940237-8d52-448d-ab6c-0caab0480275

5. Agravo interno conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela União (Fazenda Nacional) contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com fundamento nos óbices
das Súmulas n. 284 e 283 do Supremo Tribunal Federal (fls.
).
1113/1115
A decisão agravada consignou, em síntese, que:
(i) quanto às alegações de violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o,
inciso IV, do Código de Processo Civil, não houve especificação dos pontos de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nem a relevância de sua análise, incidindo a
Súmula n. 284 do STF;
(ii) quanto ao
o da
não foi desenvolvida tese
art. 1
Lei n. 12.016/2009,
específica, igualmente atraindo a Súmula n. 284 do STF; e
(iii) no mérito tributário, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região
apoiou-se em fundamentos autônomos e suficientes — a dívida, excluído o montante
garantido por depósito judicial, é inferior a 30% (trinta por cento) do patrimônio
conhecido (art. 64 da
, e o depósito judicial não pode ser considerado
Lei n. 9.532/1997)
no cálculo para arrolamento, sob pena de dupla garantia —, deixando a recorrente de
abranger, no recurso especial, o fundamento relativo à vedação de dupla garantia, o que
atrai a Súmula n. 283 do STF (fls.
).
1114/1115
A ementa da decisão recorrida é a seguinte (fl. 1113):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ALÍNEA A , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 105, INCISO III,
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1.022, II, E 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC.
o
ART. 1
DA
AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
LEI N. 12.016/09.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AFRONTA AO
DA
ART. 64
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. ÓBICE
LEI N. 9.532/1997.
DA SÚMULA N. 283 /STF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

No agravo interno, a União alega que o recurso especial combateu todos os
fundamentos do acórdão do Tribunal de origem, devendo ser afastado o óbice da Súmula
n. 283 do STF. Sustenta, em síntese, que:
(a) os créditos tributários com exigibilidade suspensa — inclusive por
depósito judicial — devem ser computados para fins de arrolamento, conforme o art. 64,
, da
caput
Lei n. 9.532/1997;
(b) a interpretação que exclui do cômputo os créditos garantidos por depósito
judicial cria distinção não prevista em lei sob o argumento de evitar “dupla garantia”; e
Documento eletrônico VDA54228395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: f6940237-8d52-448d-ab6c-0caab0480275

(c) o depósito judicial não afasta a existência do crédito nem sua aptidão para
justificar o arrolamento, razão pela qual o fundamento da vedação de dupla garantia teria
sido diretamente enfrentado (fls. 1120-1122).
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou contrarrazões ao
agravo interno, requerendo a manutenção da decisão monocrática. Alega que:
(a) a União não abrangeu, no recurso especial, o fundamento autônomo
relativo à vedação de dupla garantia, impondo a incidência da Súmula n. 283 do STF;
(b) houve deficiência de fundamentação quanto às supostas violações dos arts.
1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, e ao
o da
atraindo a
art. 1
Lei n. 12.016/2009,
Súmula n. 284 do STF; e
(c) a argumentação fazendária é genérica, sem infirmar o ponto central da
decisão recorrida de que considerar valores já depositados em juízo para o cálculo do
percentual de 30% (trinta por cento) implica dupla vinculação patrimonial indevida (fls.
1128-1132).
Registra-se que as contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas (fls.
1128-1132). Não há, até o momento, notícia de outras peças incidentais além das
referidas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar. Explico.
O recurso se insurge tão somente quanto à aplicabilidade do óbice da

Súmula n. 283/STF.
Conforme aduzido na decisão recorrida, o acórdão prolatado no tribunal de
origem, quanto à tese do cancelamento do arrolamento, está assentado nos seguintes
fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de
origem: 1) o valor da dívida, excluído o montante garantido por depósito judicial,
corresponde a menos de 30% (trinta por cento) do patrimônio conhecido da impetrante.
Isso significa que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo
da
art. 64
para o arrolamento de bens e direitos (fls. 938); 2) o depósito judicial
Lei n. 9.532/97
constitui forma de garantia do crédito tributário e não pode ser considerado no cálculo da
dívida tributária que possibilita o arrolamento de bens e direitos, pois resultaria em
autorização para exigência de dupla garantia da dívida (fl. 936).
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o fundamento a respeito
da exigência de dupla garantia da dívida. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54228395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: f6940237-8d52-448d-ab6c-0caab0480275

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
ÓBICES
DAS
SÚMULAS
283
E
284
DO
STF,
RESPECTIVAMENTE. CUMULAÇÃO DE PENSÃO EXCEPCIONAL DE
ANISTIADO
COM
PENSÃO
POR
MORTE.
LEI
10.559/2009.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não fica caracterizada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284
do STF, por analogia).
3. A
reforçou a disposição normativa anterior ao dispor que
Lei 10.559/02
não é possível acumulação de pagamentos ou benefícios ou indenização com o
mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável, nos moldes do
da
art. 16
mencionada lei.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.290.902/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:58
Código de Controle do Documento: f6940237-8d52-448d-ab6c-0caab0480275

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.188.661 / RJ
Número Registro: 2024/0476896-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10872720139201986 50611675520234025101
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADO
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
ARROLAMENTO DE BENS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADO : GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54683779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: 0d03fb99-ec29-4968-8eb9-cd77f295a180

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: 0d03fb99-ec29-4968-8eb9-cd77f295a180